Tribunal: TJDFT
Processo: 0710938-10.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO AOS JUROS DE MORA. SELIC. TERMO INICIAL. SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente (autor), em que questiona o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID ). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em síntese, o embargante alega omissão e contradição no julgado, porquanto não foi analisado o o argumento da "validação regressiva": durante a ligação de contratação, a própria atendente da Vivo teria induzido respostas e fornecido dados sensíveis ao fraudador, facilitando ativamente a fraude. Assevera que este ponto justifica a majoração da indenização por danos morais. Argumenta, também, que a despeito do acórdão reconhecer a falha na prestação do serviço, manteve o valor da indenização sem fundamentar concretamente os critérios utilizados, aplicando apenas motivação genérica. Aduz que o acórdão não se pronunciou expressamente sobre o pedido de que os juros incidissem a partir do evento danoso. Sustenta que não restou claro se o acórdão reconheceu negativação formal em cadastro restritivo ou mera exposição em plataforma de ofertas, o que impacta diretamente a fundamentação do dano moral. Afirma que houve a violação aos seguintes dispositivos: "Lei no 9.099/95: art. 48 (embargos); art. 12-A (contagem em dias úteis); CPC: arts. 219, 224 e 220 (contagem/suspensão, se aplicável); arts. 489, §1o, IV e VI; 1.022; 1.023; 1.025; CDC: arts. 6o, VI e VIII; 14; 20 (na medida da discussão sobre adequação/segurança e vício/defeito do serviço); e CC: arts. 186, 927 e 944".
4. Em contrarrazões, o recorrido se manifesta pela não provimento do recurso (ID 80579713), diante da ausência de vícios declaratórios. Afirma que o que o autor chama de "omissão" (não análise da "validação regressiva", ausência de análise pedagógica, termo inicial dos juros) não constitui falha do acórdão, mas sim mero inconformismo com o resultado desfavorável ao pedido de majoração. Defende que os embargos têm nítido propósito procrastinatório, buscando reabrir debate já encerrado e obter efeito infringente indevido.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se houve omissão e contradição no acórdão.
II. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. A "omissão" que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão discutida nos autos, essencial para a formação do silogismo, não é abordada. A "contradição" acontece quando há divergência interna no julgamento, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema ou controvérsia analisada na decisão. Já a "obscuridade" refere-se à falta de clareza do dispositivo, que pode ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento
8. No caso em concreto, quanto ao valor da indenização, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
9. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
5. A questão aventadas pelos embargante foram devidamente analisadas nos itens 13 a 16 da ementa: "(...)13. Destaca-se que a gravação apresentada pela recorrente, ao contrário de comprovar a regularidade da contratação, evidencia a fragilidade do sistema de validação adotado pela operadora, que permite a contratação mediante simples confirmação telefônica, sem qualquer meio seguro de identificação do contratante. Tal procedimento, notoriamente inseguro, facilita a ação de fraudadores e transfere ao consumidor o risco da atividade empresarial, em clara violação ao dever de segurança que deve permear as relações de consumo. 14. No caso, embora o contrato tenha sido firmado mediante fraude, fato incontroverso nos autos, não há prova de que a operadora tenha agido com dolo ou má-fé na celebração ou manutenção da relação contratual. A fraude, portanto, não resulta automaticamente em dano indenizável, devendo ser analisadas as consequências concretas do evento. 15 O registro indevido do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito (ID [77545765](https://pje2i.tjdft.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/TJDFT/2g/986895/77545765 "Clique com o botão direito para copiar")) por dívida obtida por meio de fraude enseja a reparação a título de danos morais na modalidade _damnum in re ipsa_, pois suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para atingir a dignidade da pessoa humana. 16. Esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz responsável pelo julgamento da causa, e que só se admite a modificação desse valor na via recursal se demonstrado que a sentença se afastou dos parâmetros que justificaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta em questão.(...)".
6. Contudo, melhor sorte assiste ao embargante quanto a análise do termo inicial dos juros de mora, de fato, neste ponto, houve omissão do julgado.
7. A sentença vergastada quanto ao pedido de indenização por danos morais, condenou a réu, embargado, "ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC (o qual abrange juros de mora e correção monetária) a partir desta sentença (art. 389, parágrafo único c/c art. 406, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024)."
8. Correta a sentença que fixou a atualização da indenização por danos morais pela taxa SELIC, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. O termo inicial de incidência da taxa SELIC, fixando-o desde a data da sentença (Súmula no 362 do STJ).
9. Em razão dos estreitos limites impostos pelo art. 48 da Lei n. 9.099/95, os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da controvérsia, ainda que com a finalidade de prequestionamento, se ausente, repita-se, erro, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida no acórdão embargado.
10. “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (Enunciado 125, FONAJE).
IV. Dispositivo
11. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar a omissão, devendo a correção monetária incidir a partir da sentença e os juros de mora a partir do evento danoso.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.